Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-76.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011838-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), AUTO POSTO LOZZI LTDA - CNPJ: 10.476.369/0001-29 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO VENTILADA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
Inviável o conhecimento do recurso que incorre em
inovação

recursal
, abordando matéria que não foi objeto de debate e análise na decisão atacada.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 14493455), interposto por
Curtume Jangadas S.A.
, em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº
1011838-76.2019.8.11.0000
, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

O Agravante argumenta que a decisão agravada “baseou-se apenas nas alegações tecidas acerca da penhora via Bacen-Jud, já realizada e, cujo valor, de fato, foi ínfimo.
” (Id. 14493463; pág. 4)

Afirma que a decisão deve ser reformas pois “a pretensão quanto a suspensão da execução não se dá apenas para restringir essa penhora por meio do Bacen-Jud, mas sim a execução como um todo, ou seja, suspendendo-lhe o trâmite processual, paralisando os atos de coerção e expropriatórios, naturais de um processo de execução e isso por motivos bastante relevantes, pois o agravante demonstra documentalmente que nada deve ao agravado.
”
(Id. 14493463; pág. 4)

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de conceder o efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 25713991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A recorrente requer a reforma da decisão agravada
pois “a pretensão quanto a suspensão da execução não se dá apenas para restringir essa penhora por meio do Bacen-Jud, mas sim a execução como um todo, ou seja, suspendendo-lhe o trâmite processual, paralisando os atos de coerção e expropriatórios, naturais de um processo de execução e isso por motivos bastante relevantes, pois o agravante demonstra documentalmente que nada deve ao agravado.
”
(Id. 14493463; pág. 4)

Verifico nos autos que a decisão atacada por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, determinou tão somente a penhora on line por meio do BACENJUD, não determinando nenhum outro ato expropriatório, (Id. 10689478, pág. 5-6).

E, o pedido do Recurso de Agravo de Instrumento, é tão somente para suspender a decisão agravada,
não há pedido de suspensão da execução.
Confira-se:

“[...]
DIANTE DO EXPOSTO,
e, invocando os doutos suprimentos de Vossas Excelências, requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, deferindo-se o efeito suspensivo, sendo
sobrestada a eficácia da decisão agravada
ante a explícita violação às regras processuais e princípios constitucionais fundamentais, assim como ante o evidente prejuízo a ser suportado pelo agravante, dada a expropriação de bens objetivada no feito executivo, comunicando-se ao juízo a quo acerca da decisão, e, sendo ao final, dado provimento ao recurso, cassando integralmente a decisão agravada,
ante a sua manifesta nulidade,
por ser medida da mais lídima e insofismável JUSTIÇA. ” (Id. 10989478, pág. 13)

Destarte, trata-se de evidente inovação recursal, porquanto o pleito para a suspensão da execução não foi objeto do recurso de agravo de instrumento.

Cumpre ao Agravante evidenciar a impertinência da decisão monocrática, não sendo admissível a invocação de novos argumentos não declinados em sede de agravo de instrumento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As alegações deduzidas em sede recursal pela parte executada, são substancialmente diversas daquelas articulada nas razões recursais que ensejaram a decisão monocrática proferida. Inovação recursal que se constata e que inviabiliza o conhecimento do recurso. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (Agravo Interno, Nº 70082653601, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 29-10-2019, Data de Publicação: 04/11/2019)

Destarte,
como a recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido de efeito suspensivo,
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020